Tribunal: TJBA
Processo: 8000032-22.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000032-22.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADEILDE SILVA FERREIRA e outros (12)

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA SILVA, THAISE DAMASIO BRITO, PAULO VITOR SILVA COELHO TOSTES MESSIAS, MARIZENE SANTOS GUSMAO

APELADO: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:
AMANDA SOBRINHO SOUZA, RODRIGO FAUSTINO DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÕES DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL APÓS PRETENSAMENTE EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS ATOS DE NOMEAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DAS NOMEAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADIÇÃO ENTRE JULGADOS. REJEIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, na qual os autores sustentaram a nulidade do ato administrativo que invalidou suas nomeações, por ausência de devido processo legal e violação a princípios constitucionais. A sentença julgou improcedente o pedido, e os demandantes apelaram, arguindo, apenas, a nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa e a existência de julgados contraditórios sobre casos semelhantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova requerida, da ausência de manifestação do Ministério Público e da não abertura de prazo para alegações finais; e (ii) estabelecer se há contradição entre a sentença recorrida e outros julgados da mesma Vara em casos supostamente idênticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova requerida (lista de servidores contratados) não configura cerceamento de defesa, pois os autores não demonstraram a pertinência, a controvérsia e a relevância da prova para o deslinde da causa, conforme exige o art. 370, parágrafo único, do CPC. O juiz, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente o mérito quando o acervo probatório for suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau não acarreta nulidade processual, pois não se trata de hipótese de intervenção obrigatória, e não foi demonstrado qualquer prejuízo, conforme preconiza o princípio
pas de nullité sans grief
(CPC, art. 279).

5. A não abertura de prazo para alegações finais, por si só, não gera nulidade, tratando-se de faculdade do magistrado, cuja omissão apenas gera nulidade quando comprovado efetivo prejuízo — o que não ocorreu.

6. A alegação de contradição entre julgados não prospera, pois os precedentes mencionados tratam de hipóteses distintas, com candidatos classificados dentro do número de vagas ou comprovadamente preteridos por quebra na ordem de convocação, enquanto os autores da presente ação foram classificados fora do número de vagas, com base em ato de prorrogação do concurso que foi posteriormente considerado ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento
:

A rejeição da produção de prova documental requerida pelas partes não configura cerceamento de defesa quando ausentes os requisitos de pertinência, controvérsia e relevância da prova para o mérito.

A ausência de manifestação do Ministério Público só acarreta nulidade quando sua intervenção for legalmente obrigatória e houver demonstração de prejuízo processual.

A não concessão de prazo para alegações finais não implica nulidade, salvo prova de efetivo prejuízo à parte.

Não se reconhece contradição entre julgados quando os casos comparados apresentam distinções fáticas relevantes que justificam soluções jurídicas diferentes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000032-22.2018.8.05.0130
, em que figuram como apelantes
ADEILDE SILVA FERREIRA e OUTROS
, e como apelado
MUNICÍPIO DE ITARANTIM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expendidas no voto condutor.